Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718208-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RIVAIL DAVI DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação sobre a nota técnica do NatJus (ID 59038157). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator